Tribunal: TJSP
Processo: 2270782-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação previdenciária. Instituição de pensão por morte em favor da autora. Cumprimento de sentença. Não homologação da memória de cálculo apresentada pela credora, a despeito da ausência de impugnação da executada. Determinação de adequação aos parâmetros definidos pelo Comunicado DEPRE no 04/2024. Possibilidade de adequação de ofício dos consectários legais incidentes sobre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação previdenciária. Instituição de pensão por morte em favor da autora. Cumprimento de sentença. Não homologação da memória de cálculo apresentada pela credora, a despeito da ausência de impugnação da executada. Determinação de adequação aos parâmetros definidos pelo Comunicado DEPRE no 04/2024. Possibilidade de adequação de ofício dos consectários legais incidentes sobre o crédito. Matéria de ordem pública. Incidência do art. 3o da EC 113/2021 a partir de sua entrada em vigor. Decisão mantida. Recurso desprovido.